Tribunal: TJBA
Processo: 8015956-07.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015956-07.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE Advogado(s): EDUARDO FERNANDES DA SILVA IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e outros Advogado(s):CRISTINA BORGES DOS SANTOS ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATRIBUÍDO A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. INTERVENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE. DESISTÊNCIA DO SEGUNDO PROCESSO DE IGUAL TEOR. LITISPENDÊNCIA CESSADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. NOTIFICAÇÃO DO INTERESSADO. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. O Estado da Bahia possui legitimidade para intervir em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Cessa a arguição de litispendência a desistência, devidamente homologada, de segundo processo de igual teor. Embora seja o mandado de segurança ação civil de rito sumário especial, que não comporta dilação probatória, no caso dos autos, a documentação acostada pela Impetrante é suficiente para o deslinde da causa, não se cogitando de ausência de prova pré-constituída. Preliminares rejeitadas. Não se cogita de decadência se o mandado de segurança é impetrado no prazo de 120 dias, contados do ato imputado coator. Prejudicial de mérito rejeitada, na espécie. À parte que recebeu e aplicou recursos transferidos pelo ente municipal deve ser assegurado o acesso e manifestação nos autos dos processos de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, de modo a sanar as irregularidades encontradas e que lhe acarretam restrição de obtenção de certidão negativa. Segurança concedida parcialmente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015956-07.2020.8.05.0000, sendo Impetrante FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE e Impetrado o Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e a prejudicial de mérito e, no mérito propriamente dito, conceder, em parte, a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça